Tribunal: TJSP
Processo: 1500984-03.2024.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C.C. O 40, VI, AMBOS DA LEI No 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E, SUBSIDIARIAMENTE, O ABRANDAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova da materialidade e autoria delitiva é suficiente

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C.C. O 40, VI, AMBOS DA LEI No 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E, SUBSIDIARIAMENTE, O ABRANDAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova da materialidade e autoria delitiva é suficiente a sustentar a condenação pelo crime mencionado na denúncia; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o porte de entorpecentes para consumo pessoal; e (iii) verificar se adequadas as penas impostas.
2. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavras dos agentes da lei que merecem primazia na formação do convencimento. Inconsistente a negativa de autoria. Descrição detalhada da conduta típica e ilícita. Desclassificação para a conduta do artigo 28 da lei de drogas descabida. Tipo penal de ação múltipla, despicienda a observância do acusado em plena traditio. Condições do flagrante a denotar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos. Condenação mantida.
3. Penas fixadas observados os artigos 59 do Código Penal e 42 da lei de drogas. Bases fixadas acima do mínimo por conta da nocividade do entorpecente apreendido. Atenuante da menoridade relativa reconhecida na primeira instância. Majorante relacionada ao envolvimento de adolescente na empreitada criminada bem reconhecida, reduzida, contudo, nesta instância, a fração de aumento aplicada. Impossibilidade de concessão do redutor, ausentes os requisitos legais. Regime fechado inalterado. Detração, substituição e "sursis" descabidos.
4. Recurso parcialmente provido.